Tribunal: TJDFT
Processo: 0724965-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724965-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA REGINA LIMA DE OLIVEIRA EMBARGADO: MAIS ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Márcia Regina Lima de Oliveira (ID no 48854082) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão e, na mesma oportunidade, intimou a embargante para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 48528716). 2. Em suas razões, em suma, a embargante sustenta que há omissão na decisão, diante da necessidade de apreciação da antecipação de tutela recursal para que os descontos referentes ao negócio jurídico que alega ser fruto de fraude sejam imediatamente suspensos. 3. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e deferir a antecipação de tutela recursal pleiteada no agravo de instrumento. 4. Cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 7. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 8. Apesar de sustentar que há omissão, a decisão recorrida apenas indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do agravo de instrumento. Logo, a agravante deve providenciar o preparo para viabilizar a análise da antecipação de tutela e do mérito recursal, não subsistindo a omissão apontada. 9. O preparo integra as despesas processuais necessárias para a tramitação regular do recurso, assim como as custas judiciais, o porte de remessa e retorno dos autos, dentre outras. É requisito previsto no art. 1.007 do CPC para que o recurso, dentre outros pressupostos, seja admitido e possa ser apreciado pelo Tribunal competente. 10. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, os embargos de declaração não devem ser admitidos. DISPOSITIVO 11. Não conheço os embargos de declaração diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III c/c art. 1.022). 12. Operada a preclusão, inclusive no que tange à decisão de ID no 48528716, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO